Tribunal: TJSP
Processo: 1502939-05.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade do flagrante realizado por guardas municipais – Prisão em flagrante que pode ser realizada por "qualquer do povo" – Validade – Afastamento – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade do flagrante realizado por guardas municipais – Prisão em flagrante que pode ser realizada por "qualquer do povo" – Validade – Afastamento – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Penas redimensionadas – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.